Tribunal: STF
Processo: Rcl 63749
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Município da Estância Balneária de Ilhabela alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 2290072-83.2021.8.26.0000, a autoridade do julgamento vinculante proferido na ADI 3.772 e no RE 719.870 (Tema 670).

Relata ter o Tribunal reclamado julgado procedente representação de inconstitucionalidade apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para declarar inconstitucionais os incisos I e II do § 2º do art. 5º da Lei nº 1.327, de 26 de outubro de 2018, que criaram as funções de confiança de diretor de unidade escolar e coordenador pedagógico. 

A Corte local fundamentou sua decisão na existência de burla à regra do concurso público (CF, art. 37, II), pois funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não sendo essa a natureza das funções criadas pela lei.

Narra a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base no Tema n. 1.010 da Repercussão Geral. O agravo interno subsequente foi improvido.

Afirma que a caracterização de determinada função como política ou técnico-burocrática perpassa, necessariamente, pela descrição legal de suas atribuições, conforme definido no RE nº 719.870 e inobservado pelo órgão reclamado.

Enfatiza inexistir burla à regra do concurso público, dado que a própria legislação municipal exige que a ocupação das funções seja por servidores efetivos.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, com a determinação de remessa do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Discute-se na ação originária a respeito da constitucionalidade das funções de confiança de 'Diretor de Unidade Escolar' e 'Coordenador Pedagógico', criados pela Lei nº 1.327, de 26 de outubro de 2018, do Município de Ilhabela.

Alega o reclamante que o tribunal reclamado afrontou autoridade das decisões proferidas na ADI 3.772 e no RE 719.870 (Tema 670).

A tese firmada no julgamento do Tema 670 conta com a seguinte redação:

I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 
II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente. (grifei)

O ponto central da argumentação desenvolvida pelo reclamante é de que a Corte local não teria examinado as atribuições previstas em lei para os cargos mencionados, conforme exigido no pronunciamento paradigmático.

A leitura do acórdão reclamado, entretanto, mostra que as atribuições foram efetivamente examinadas por meio de remissão às considerações exaradas pela Procuradoria-Geral de Justiça, constituindo a razão determinante para a compreensão de que as funções a elas relacionadas revestem-se de caráter técnico-burocráticas, a serem providas mediante concurso público. Transcrevo os trechos de interesse:

Forçoso concluir que, seja cargo em comissão, seja função de confiança, para eventual nomeação nessas condições o diretor de escola e o coordenador pedagógico devem gozar de confiança em face da autoridade que os nomearem, pois, como transcrito acima, “as funções de confiança ... e os cargos em comissão ... destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento” (destacamos). 
Porém, a existência dessa necessária fidúcia ou confiança é questionada pela Procuradoria Geral de Justiça, com argumentação no sentido de que: 
“As normas impugnadas que instituem e regulam as funções de confiança de “Diretor de Unidade Escolar” e “Coordenador Pedagógico” não têm compatibilidade com os arts. 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual, porque suas atribuições consistem em atividades técnicas e profissionais, e não verbalizam assessoramento, chefia ou direção em que seja imprescindível relação de especial para transmissão e controle de diretrizes políticas de governo. 
Sim, a função de diretor de unidade escolar constitui mera função de controle, não qual não existe qualquer liberdade para a impressão de diretriz política do administrador, uma vez que tais diretrizes são definidas e aplicadas em nível hierárquico superior. 
Por isso, para o exercício de tais atribuições, o ingresso deve ocorrer mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e o provimento deve se dar por cargos públicos efetivos” (fls. 05/06). 
Mais adiante: 
“A função de confiança de que trata o texto constitucional como sendo um encargo de direção, chefia e assessoramento, atribuído a servidor ocupante de cargo efetivo, nada mais é que uma adição de atribuições relacionadas com as atividades de direção, chefia e assessoramento às incumbências do cargo efetivo, com componente político. No caso, as normas impugnadas descrevem atribuições técnicas e profissionais, elementares às carreiras docentes. 
Ao “Diretor de Unidade Escolar” foram conferidas atribuições genéricas e técnicas consistentes em administrar a escola de acordo com a organização e normas implementadas pela Secretaria Municipal de Educação, responsabilizando-se pela gestão do planejamento, execução, controle e avaliação dos processos e procedimentos administrativos da gestão pedagógica e da docência para o fortalecimento e efetividade das práticas de atendimento à demanda educacional (Anexo II da Lei nº 1.327/2018). 
Por sua vez, ao “Coordenador Pedagógico” couberam as atribuições de coordenar, assessorar e supervisionar as práticas didáticopedagógicas de ensino e aprendizagem de responsabilidade da escola, com atuação na Unidade Escolar ou na Secretaria Municipal de Educação, visando assegurar a efetividade e qualidade de desenvolvimento e avaliação do processo educacional (Anexo II da Lei nº 1.327/2018). 
Embora na descrição das atribuições das funções de confiança contestadas tenham sido utilizadas as expressões “assessorar”, “coordenar”, “administrar” etc., em verdade, foram enumeradas atividades destinadas a atender necessidades executórias ou a dar suporte subalterno a decisões e execução” (destaques no original - fls. 06/07). 
E esse é o cerne da questão; fossem consideradas, as posições de diretor de escola e de coordenador pedagógico, dependentes de relação de fidúcia, de confiança do agente nomeante, e, aí sim, poder-se-ia falar em nomeação de tais figuras como 'função de confiança'. 
Mas, não é inconteste a existência dessa condição, parecendo, mesmo, que a descrição das atribuições são muito mais técnicas, e independem de relação direta com os administradores do Município.

Lado outro, a ADI 3.772 contém a seguinte ementa: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

 Como se vê, o julgamento vinculante circunscreveu-se à análise do enquadramento ou não dos cargos de direção no conceito de magistério, para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da Constituição Federal. Essa temática não guarda pertinência com o caso ora em exame.

3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 24 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente